Tribunal: TJES
Processo: 0022409-41.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022409-41.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTA NASCIMENTO CHAGAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO EMBARGADO. VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFORMADO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
Uma vez que ao ser intimado para contestar os embargos de terceiro o agravado resistiu à pretensão da apelada, correta a sentença ao condenar o exequente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do e. STJ.

2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “
[...]os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.[...]” (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

3.
De ofício,
reforma-se em parte a sentença para adequá-la à orientação vinculante do e. STJ (Tema 1076), a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, já incluída a majoração do art. 85, §11, do CPC.

4. Apelo desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 11% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, já incluída a majoração do art. 85, §11, do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0022409-41.2016.8.08.0347

Apelante:

Município de Vitória

Apelada:

Marta Chagas Bispo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, ao apreciar a ação de embargos de terceiro ajuizada pela recorrida, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC. (ID. 6509518, fls. 15/17)

Em suas razões, o ente público recorrente persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que o pagamento dos honorários advocatícios devem ser atribuídos à recorrida que entende ter dado causa à propositura da demanda executiva fiscal. (ID. 6509518, fls. 18/21)

Sem contrarrazões (ID. 6509518, fl. 23)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a aferir se restou acertado o entendimento do Julgador de origem ao impor ao recorrente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela recorrida.

Da análise dos autos apurei que o apelante, intimado para se manifestar acerca da presente ação, apresentou impugnação resistindo à pretensão autoral e requerendo expressamente que fossem julgados
“[...]improcedentes os pedidos autorais, com o prosseguimento da execução fiscal e ainda condenando a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios[...]”
(ID. 6509516, fls. 22/23 e ID. (ID. 6509517, fls. 01/02)

Nesse contexto, uma vez que o embargado apresentou resistência aos pedidos formulados pela autora, ora apelada, correta a sentença que condenou o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da Execução Fiscal se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente.

2. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual.

3.
No contexto acima, havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

4. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.814.147/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem.

2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes.

3. Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Por fim, anoto que o magistrado singular condenou o apelante no pagamento da verba honorária em debate no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC, o que discrepa da orientação jurisprudencial firmada pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1076), quando foram fixadas as seguintes teses:

“[...]i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ademais, saliento que
“[...]A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.[...]” (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o valor atribuído à causa no percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 11% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, já incluída a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.